Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-85.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA DIFAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de injúria e difamação, previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, conforme artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve decadência do direito de queixa; e (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do recorrente pelos crimes de injúria e difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a queixa-crime foi protocolada dentro do prazo legal de seis meses, contado do momento em que a ofendida teve conhecimento da autoria dos fatos, conforme previsto no art. 38 do CPP e art. 103 do CP, rejeita-se a preliminar de decadência.
4. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório presente nos autos é consistente e coeso em demonstrar a prática dos crimes de injúria e difamação.
5. Deve ser mantido o valor fixado à título de indenização por danos morais quando proporcional às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de seis meses, contado do conhecimento da autoria pela vítima. 2. A condenação por injúria e difamação é possível quando há prova consistente da materialidade e autoria, baseada em áudios, mensagens e testemunhos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CP, arts. 139, 140, 103; CPP, art. 38; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.